Tribunal: STF
Processo: AC 2206
Classe: AC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A 
   CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A 
   EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO 
   OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
1.	A concessão de efeito suspensivo a recurso 
   extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de 
   tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do 
   CPC.
2.	A competência do Supremo Tribunal Federal para a 
   concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em 
   medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o 
   recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta 
   Corte, ainda que sobrestado.
3.	"Compete ao tribunal de origem 
   apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já 
   tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando 
   o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da 
   existência de repercussão geral da matéria constitucional nele 
   tratada." [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, 
   DJe de 20.2.09].
4.	Na hipótese dos autos, o recurso 
   extraordinário da requerente, embora admitido na origem, 
   encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, 
   enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente 
   para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos 
   efeitos do acórdão recorrido.
5.	Agravo regimental a que se nega
   provimento.